Tribunal: CARF
Processo: 18213.004107/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18213.004107/2009-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA CATAGUASES DE PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
MULTA
Deixar de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social enseja a aplicação de multa
prevista no artigo 33, §2o da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 35.584.349-8, CFL 38), lavrado contra
a empresa por infringência ao artigo 33, §2°, da Lei n° 8.212/1991, vez que apresentou
documento ou livro que não atende as formalidades legais exigidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18213.004107/2009-33
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004107/2009-33

A autuação gerou lançamento no valor de R$20.718,28 (vinte mil, setecentos e
dezoito reais e vinte oito centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
de piso:
DA IMPUGNAÇÃO
5. Dentro do prazo regulamentar de defesa, o(a) autuado(a) contestou a lavratura do
Auto-de-Infração, alegando que:
a) nos termos da legislação tributária não estava obrigada A escrituração contábil,
portanto, não sujeita a apresentação do livro diário, fazendo citação a IN-SRF-16/84;
b) o lançamento está em duplicidade com outra autuação sob o n° 35.584.353-8;
C) não houve omissão das remunerações pagas pela impugnante, nem relativamente aos
recolhimentos;
d) à impugnante deve ser garantida a aplicação da atenuante no valor da multa;
e) é indevida a inclusão dos co-responsáveis na autuação frente a ausência da prática de
fraude ou excesso de poderes;
f) a não apresentação do livro diário no período de 01 a 04/2004 não fere o § 2° do
artigo 33 da lei 8212/91;
g) é indevida a aplicação da agravante levada a efeito na mesma autuação, cuja
desproporcionalidade a falta é flagrante;
h) nega ter deixado de abastecer 6 fiscalização com os documentos e informações
solicitadas;
i) o lançamento fiscal não pode se efetivar somente com base em presunção;
j) traz A colação julgados do STJ a respeito da não responsabilidade dos gerentes;
k) requer que a Receita Previdenciária apresente a relação e cópia de todos os
documentos exibidos à fiscalização previdenciária e base da autuação;
I) protesta pela produção de provas;
m) finalmente, pede a improcedência da autuação.

A impugnação foi apreciada pela Secretaria da Receita Previdenciária/Unidade
Juiz de Fora, que, em 11/04/2005, na decisão notificação 11.425.4/0062/2005, às e-fls. 213 a
218, julgou a autuação procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 202
a 243 alegando, em síntese, que:
(...)
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004107/2009-33

Conforme se depreende do disposto na Instrução Normativa da SRF 16/84, a
escrituração do Livro Diário autenticado é aceita em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, desde que a autenticação tenha sido promovida até a data
prevista para a entrega tempestiva da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) do correspondente ano-calendário.
Desta feita, a não apresentação dos Livros Diários, referentes às competências 01/2004
a 04/2004 não fere o parágrafo 2° do art. 33 da Lei n 8.212 de 24/07/91, visto que,
repita-se, não estava a Autuada obrigada a tê-los para o período em questão.
(...)
Não se pode admitir o lançamento indevidamente levado a efeito, sob pena de se
permitir, em um mesmo procedimento fiscal, que apontada multa e suas consequentes
hipóteses de agravamento possam ser aplicadas individualmente para cada incorreção,
vício de forma ou ainda para cada livro exigido.
Admitir esta hipótese estar-se-ia ensejando a imposição de penalidade desproporcional
ao gravame, em flagrante afronta aos princípios constitucionais da legalidade,
moralidade dos atos da Administração e do sobre princípio da segurança jurídica, dentre
outros.
(...)
Nos documentos apresentados à D. Fiscalização, constata-se que todas as remunerações
pagas pela Recorrente foram devidamente declaradas, não havendo que se falar em
omissão nem muito menos em intenção da Recorrente de sonegar informações com o
intuito de reduzir o valor dos tributos por ela devidos.
Tanto é assim que a D. Fiscalização, com base nas informações prestadas pela
Recorrente, obteve facilmente elementos para proceder aos lançamentos apontados no
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTADO AI.
(..)
Não bastasse a comprovada inexistência da necessária subsunção dos fatos à norma
sancionadora, bem como de qualquer omissão quanto às
informações
fiscais,
observa-se ainda que a Recorrente agiu de boa fé, abastecendo a D. Autoridade Fiscal
com todas as informações e esclarecimentos solicitados.
Portanto, além de estar comprovado que a Recorrente apresentou corretamente todas as
informações necessárias à administração tributária (fiscalização e recolhimento de
tributos), observa-se ainda que a mesma não pretendeu ou objetivou qualquer benefício,
o que infunda a imposição da multa impugnada, bem como o seu correspondente
agravamento.
(...)
Por outro lado, ao contrário do que se verifica no presente caso, inclusão dos
Recorrentes relacionados no CORESP como co-responsáveis ao pagamento do débito
lançado, somente poderia se dar em razão do disposto no art. 135 do CTN, que atribui a
responsabilidade ao administrador, nos casos de fraude, dolo ou violação à lei ou ao
contrato social.
Ocorre, todavia, que in casu, é inaplicável o disposto no art. 135 do CTN, uma vez que
não estão presentes os pressupostos para a atribuição da responsabilidade tributária do
administrador ou dos sócios - dolo, fraude ou violação à lei ou ao contrato social.
A inclusão ou enquadramento destes Recorrentes como corresponsáveis pelo débito
constante do Auto de Infração ora impugnado se deu ao arrepio da legislação aplicável à
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004107/2009-33

matéria e da jurisprudência hoje consolidada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
(...)
Tendo em vista o exposto requerem e esperam os Recorrentes, que o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO seja conhecido e julgado integralmente procedente para
que seja integralmente reformada a r. decisão de fls., e, em consequência, seja
determinado o cancelamento e arquivamento do Auto da NLFD Impugnada, tudo por
medida da mais inteira e lídima JUSTIÇA!
Requerem ainda os Recorrentes "corresponsáveis", aos quais fora indevidamente
imputada a corresponsabilidade pelo crédito tributário constituído, seja o presente
recurso totalmente acolhida para o fim de excluí-los imediatamente desta relação
obrigacional .
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor da decisão de piso em 22/04/2005, e-fls. 223, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/05/2005, e-fls. 224, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 35.584.349-8, CFL 38), lavrado contra
a empresa por infringência ao artigo 33, §2°, da Lei n° 8.212/1991, vez que apresentou
documento ou livro que não atende as formalidades legais exigidas.
Do cumprimento da obrigação acessória
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004107/2009-33

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 33,
§2o, da Lei no 8.212/91, prevê a obrigatoriedade de informar ao INSS os dados relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, sob as penas da legislação:

Lei n° 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11,' e ao Departamento da Receita Federal – DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas ”d" e "e" do parágrafo único do art. II, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções grevistas legalmente.
(...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004107/2009-33

extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Ademais, o contribuinte não formula argumentos novos, nem sequer carreia
aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de
afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF:

DA DECISÃO
7. Presentes nos autos todos os atos e formalidades necessários à regular constituição do
lançamento fiscal, portanto, patente a ausência de vicio formal.
8. A Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996 que instituiu o regime tributário das
microempresas e empresas de pequeno porte, intitulado Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples), disciplinou a escrituração contábil mínima necessária para que tais
empresas sejam dispensadas da escrituração comercial (obrigatória para as demais
empresas):
"Art. 70 A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que sera entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos
geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 30 e 40
§ 10 A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes selam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual devera estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancaria;
b) Livro de Registro de Inventario, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
C) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores. § 2° 0 disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento, por parte da microempresa e empresa de pequeno porte, das obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária e trabalhista. grifos nossos).
9. Vê-se que somente as microempresas e optante pelo regime de tributação acima
referido (conforme Termo de Opção pelo Simples à folha 09) e a de Pequeno Porte
obriga se manutenção do Livro Caixa e do Registro de Inventário como forma de evitar
a escrituração comercial/contábil integral. Portanto, a autuada está sujeita a escrituração
contábil integral para todas as demais empresas.
10. A regulamentação previdenciária insculpida nos textos das disposições do caput e
do §16° do artigo 225 decreto 3048/99, preceituam:
Art. 225, caput - A empresa é também obrigada a:
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação dada pelo
Decreto n°3.265, de 29.11.99)
I - o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei n-q 486, de 3
de março de 1969, e seu Regulamento;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004107/2009-33

II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e
Livro de Registro de Inventário; e
Ill - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
11. Outra não é a orientação das normatizações previdenciárias, conforme se vê pelo art.
65, abaixo transcrito, da Instrução Normativa INSS/DC n° 10012003:
"Art. 65. A empresa e a equiparada, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigadas a:
(...)
VIII - prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
IX - exibir à fiscalização do INSS, quando intimada para tal, todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições sociais;
§8° Estão desobrigados da apresentação de escrituração contábil:
(...)
III - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, e a pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES),desde que escriturem Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
(...) (grifos nossos)
12. Isto posto, falecem os argumentos do contribuinte da desobrigatoriedade de
manutenção do dito Livro Diário e sua exibição A fiscalização, pois a empresa não
comprovou sua condição de microempresa e nem de pequeno porte.
13. Da mesma forma o argumento da duplicidade de autuação não tem como prosperar,
estando totalmente desprovido de sustentação a alegação da defesa. Neste
procedimento, a autuação se deu pela não exibição do livro diário de 01 a 0412004 e
com fundamento no parágrafo 2° do artigo 33 da lei 8212/91 (código de fundamento
legal 38), enquanto na autuação n° 35.584.353-6 se deu com base no artigo 33, §§ 2° e
3°, da referida lei 8212/191 (código de fundamento legal 81) pela apresentação dos
Livros Diário, no período de 04/2001 a 12/2003, sem as formalidades legais (falta do
registro na JUCEMG).
14. Igualmente, as sustentações das alíneas "c" e "d" do item 4, não têm relevância no
mérito da lavratura da autuação em pauta, seja porque não se trata de omissão
propriamente dita, seja porque a circunstância atenuante poderia ser elidida até o
presente julgamento pela correção da falta. A autuação se prende a não exibição do
Livro Diário A fiscalização previdenciária e portanto caracterizada está a infração
prevista na disposição insculpida nos textos do artigo 32 e do seu § 2° citado.
15. A respeito do argumento da alínea "e" do referido item 4, a Relação de Co
Responsáveis (CORESP) é relatório/documento que instrui o processo administrativo-
fiscal
previdenciário, conforme preceitua o art. 688 da IN INSS/DC 100/2003. Sua função é
listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo,
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004107/2009-33

indicando sua qualificação e período de atuação. Assim como a Relação de Vínculos,
que lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração
previdenciária em razão de seu vinculo com o sujeito passivo, representantes legais ou
não, indicando o tipo de vinculo existente e o período correspondente, cuja função é
documentar o procedimento administrativo de constituição do crédito previdenciário. A
eventual responsabilidade dessas pessoas face ao crédito lançado não se encontra em
discussão nessa fase processual mas tais relatórios, além dos demais elencados no citado
artigo, são de expedição obrigatória pela autoridade lançadora para documentação do
lançamento. Tal é feito para eventual responsabilização conforme determinado no art.
13 da Lei 8.620, de 5 de janeiro de 1993, cujo caput dispõe que "o titular da firma
individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social" sem
perscrutar a existência de dolo ou culpa, previstos no art. 135 do CTN. E nesses termos,
não se pode afastar a aplicação da lei, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, em sede
administrativa por vedação expressa no art. 20 da Portaria MPS/GM n° 520/2004.
16. Da mesma forma, a sustentação da impugnação sobre a apresentação de relação com
cópia dos documentos apresentados durante a fiscalização revela-se descabida e
protelatória.
A uma porque tais documentos foram apresentados pela própria impugnante. A duas,
porque, para o caso em tela, o próprio contribuinte não apresentou à fiscalização,
mesmo na diligência efetivada após à defesa, o Livro Diário que motivou a autuação.
17. Por fim, a prova documental, no processo administrativo fiscal, deve ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que esta não ocorra por força maior, refira-se a fato ou direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos, na dicção do art. 90 §1° da Portaria MPS/GM 520/2004 e art. 16, §4° do Decreto
70.235/1972.
18. Nos julgados transcritos na defesa, não está comprovada a participação das partes
envolvidas nos autos em questão, nos polos ativo e passivo, nem tem os mesmos
julgados os efeitos erga omnes.
19. Relativamente a presunção e a agravante, igualmente sem razão a defesa. No caso
em foco, a autuação não se deu por presunção, mas calcada na falta de exibição do livro
diário que foi solicitado formalmente como comprova materialmente o Termo de
Intimação para apresentação de documentos (fls. 09), seja no inicio da ação fiscal, seja
na diligência que se efetivou para verificação da correção da falta (fls. 193). Da mesma
forma, cabível foi a aplicação da agravante de reincidência prevista no artigo 290, inciso
V, do Regulamento Previdenciário, aprovado pelo decreto 3048/99, cuja caracterização
está disciplinada no parágrafo único do mesmo artigo. A impugnante também foi
autuada sob o n° 35.087.636-3 em 25.09.2001, no código de fundamento legal 81,
ocorrendo o trânsito em julgado em 11.04.2002 (fls. 15 e 194). Portanto, nos termos do
referido parágrafo único do artigo 290 do decreto 3048/99, a prática da nova infração se
deu dentro de cinco (5) da data do trânsito em julgado da autuação anterior que ocorreu
a 11.04.2002.
20. Pelo documento de fls. 194, a autuada não é primária, nem ocorreu quaisquer das
circunstancias agravantes, oferecendo defesa tempestiva e não tendo corrigido a falta
(fls. 193), apesar de regularmente intimada (fls. 193 ) e com o Mandado de
Procedimento Fiscal (fls. 192). Portanto, a autuada não atende a todos os requisitos
necessários para a relevação da multa e também não faz jus a atenuante prevista no
artigo 291, caput, do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99, em
decorrência de não ter corrigido a falta que motivou a autuação.
21. Assim, tendo em vista os fatos acima relatados, o contribuinte sujeitou-se, pelo
descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva prevista, já citada acima,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004107/2009-33

corretamente aplicada com dobra em decorrência da reincidência genérica com base no
artigo 292, inciso IV, do mencionado regulamento previdenciário.
22. De acordo com o disposto no artigo 33 e parágrafo 2° da Lei n° 8.212/91,
combinado com os artigos 283, inciso II, alínea "j ", 373 e 292, IV, do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, atualizado pela Portaria MPS n°
479 de 07.05.2004, o valor da multa estipulada para este tipo de infração foi
corretamente fixado e aplicado pela fiscalização deste Instituto em R$20.718,28 (Vinte
mil, setecentos e dezoito reais e vinte oito centavos ).
CONCLUSÃO
23. Isto posto e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente o Auto-de-Infração e
DECIDO
a) Manter a multa aplicada, prevista no artigo 283, inciso II, alínea "j", duplicada com
base no art. 292, IV, do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06105199;
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário no
valor de R$20.718,28 (Vinte mil, setecentos e dezoito reais e vinte oito centavos ).

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital